Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703083-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) O réu alegou também que ocorreu a prescrição, pois o título executivo transitou em julgado em 16/11/2012. Todavia, conforme esclarece o autor, foi intentada execução coletiva em 28/02/2013, extinta sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 08/10/2019. Referido cumprimento coletivo interrompeu a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executiva, que só voltou a correr em 08/10/2019. Logo, diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, é de se ressaltar que não se consumou a prescrição, conforme entendimento da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Portanto, está evidenciado que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. (...) Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, que tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado, o réu, ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O réu arguiu a existência de excesso de execução e requereu prazo suplementar para anexar os cálculos. No entanto, observa-se que a alegação se trata de repetição de argumentos apresentados em outros cumprimentos de sentença. Isso porque o setor específico do réu apresentou os cálculos dos substituídos (ID 211630668), tendo anexado justificativa de que o excesso tem por base a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (ID 211630669). Efetivamente há enorme discussão na jurisprudência sobre a forma correta de aplicação da taxa SELIC, no entanto ela deve ser utilizada na atualização do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. A taxa SELIC deve ser utilizada sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi sua impugnação foi rejeitada, conforme decisão retro transcrita. Sustenta que "Conforme relatado pelo próprio Exequente, a sentença exequenda transitou em julgado em 16.11.2012, tendo sido inicialmente proposta execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13.7.2015. A primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi extinta sem julgamento de mérito por decisão transitada em julgado em 8.10.2019 " Adiante, argumenta que ”com o ajuizamento da primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar pelo Exequente em 13.7.2015, foi interrompido pela primeira vez o prazo prescricional da execução, prazo esse que ficou suspenso durante o curso do processo e apenas voltou a correr após 8.10.2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito (...) no entanto, que, por força do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar (8.10.2019), o Exequente dispunha de dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos.” Dessa forma, sustenta que, tendo a parte exequente, a partir do trânsito em julgado da decisão que extinguiu, sem julgamento do mérito, a execução ajuizada inicialmente (08/10/2019), o prazo de dois anos e meio para propor novo cumprimento de sentença, mas o fazendo apenas em 24/05/2022, a pretensão executiva de origem encontra-se prescrita. Por fim, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja declarada a prescrição da pretensão executiva de origem. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, se insurge em face de decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença da origem. O agravante suscita a questão prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que o título exequendo (Acórdão de ID. 145402058 - autos de origem, proferido na apelação cível no 2010.01.1.025679-5), transitou em julgado na data de 16/11/2012 (Id. 145402059 – autos de origem), enquanto a execução coletiva ajuizada em 13/07/2015 (Id. 145402062 – autos de origem), foi extinta sem resolução do mérito em 8/10/2019 (Id. 145402069 – autos de origem). Assim, em tese, deveria ser observada a norma prevista no art. 9o do Decreto 20.910/32, com o retorno da contagem do prazo prescricional por dois anos e meio a partir do dia 08/10/2019, com termo no dia 08/04/2022. Sendo assim, a ação originária proposta no dia 15/12/2022 teria violado o prazo prescricional. Como se sabe, é quinquenal o prazo para a execução de dívidas em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Na mesma via, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, tratando-se de execução de sentença ilíquida, o prazo prescricional somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a sua liquidação. Confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Controverte-se acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória de sentença ilíquida. III - O dissenso entre os acórdãos embargado e o paradigma repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que "o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como no caso em exame - não constitui processo autônomo, não se mostrando apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução", enquanto que o segundo considera que "o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução só se inicia com o aperfeiçoamento do respectivo título, momento em que não mais se discute a sua certeza e liquidez". IV - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula n. 150, que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos". V - In casu, o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada nesta Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido. VI - Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MOMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão a quo não deve ser reformado, pois observa jurisprudência do STJ no sentido de que a liquidação de sentença é fase de cognição, de modo que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva ilíquida não é iniciado enquanto o crédito não for aperfeiçoado. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.266/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.). Em análise aos autos originários, observa-se que a sentença proferida no processo no 0012864-52.2010.8.07.0001, de fato, transitou em julgado em 16/11/2012 (ID 145402059). Assim, a partir dessa data, passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão executória. Ato contínuo, em 13/07/2015, o Sindicato agravado propôs o cumprimento de sentença (ID 145402062) relativo à obrigação de pagar, o que motivou o ora agravante a opor Embargos à Execução, distribuídos sob o no 0031604-31.2015.8.07.0018. Tais embargos foram julgados procedentes, resultando na extinção da execução por iliquidez do título executivo. Posteriormente, o Sindicato exequente interpôs apelação, a qual foi apreciada e parcialmente provida por esta 3a Turma Cível, conforme ementa a seguir: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4o, II, DO NCPC. 1. É líquida a decisão que individualiza o objeto da prestação e a extensão do direito subjetivo por ela certificado. A liquidação de sentença é o procedimento destinado a complementar o título executivo judicial. 2. Nos casos em que a determinação do quantum debeatur envolve cálculos complexos que extrapolam os meros cálculos aritméticos, é necessário o estabelecimento da fase de liquidação de sentença. 3. Os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015 nos casos de sentença proferida a partir de sua vigência, 18/3/2016. O Diploma Processual estabelece que não sendo líquida a sentença a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do Sindicato para reformar a sentença declarando que a extinção se deu sem apreciação de mérito. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.” (Acórdão 1041879, 20150111195053APC, Relator: FLÁVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: 353/360). (grifei). Por fim, o recurso especial interposto em face do acórdão (REsp no 1774458/DF) não foi conhecido. Dessa forma, a sentença transitou em julgado em 08/10/2019 (Id. 145402069 – autos de origem). Com base nesse panorama, verifica-se que o cumprimento coletivo de sentença foi extinto em razão da iliquidez do título executivo judicial, sem resolução do mérito. Assim, ainda que exista controvérsia quanto à interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato, a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente ocorreria se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Esse é o entendimento mais recente deste Tribunal, conforme se observa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, sem prejuízo do prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF. 2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do CPC, razão por que se adéqua o entendimento àquele adotado pelo STJ, no sentido de que a liquidação de sentença é fase de cognição, de modo que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva ilíquida não é iniciado enquanto o crédito não for aperfeiçoado. 3. É mantida a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1851130, 0707379-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO. FASE INTEGRANTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. 1. O cerne da presente demanda está em estabelecer se há ou não prescrição da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n.o 0719067-15.2022.8.07.0018. 2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a liquidação, conforme exarado no REsp 1.426.968/MG. 3. Extingue-se o cumprimento de sentença em virtude da iliquidez do título executivo judicial, que se aperfeiçoa com a liquidação, fase que integra o próprio processo de conhecimento. 4. Com o trânsito em julgado do processo de conhecimento, tem-se que o prazo prescricional, não interrompido ou suspenso, é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769469, 0728786-41.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o art. 190 do Código Civil e a Súmula 150 do STF. 2. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos." (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 4. No caso dos autos, a execução foi extinta em virtude da iliquidez do título executivo judicial, o que demonstra a imprescindibilidade de prévia liquidação, afastando-se, assim, a prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão 1719438, 07066598920228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.NECESSIDADE. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 2. "Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 3. Demonstrado que a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido para extinguir o processo principal ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, afasta-se a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1669639, 07387491020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). Pelo exposto, diante da reconhecida iliquidez do título executivo e da necessidade de prévia liquidação, constata-se a inaplicabilidade do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Assim, considerando o intervalo entre o trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019, e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, em 15/12/2022, não se verifica a prescrição da pretensão executiva, uma vez que não transcorreram 5 (cinco) anos, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Com relação à aplicação da taxa Selic, observa-se que, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que aplicação da taxa SELIC deve incidir sobre a integralidade do débito exequendo, qual seja o valor principal, acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021), afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Destaco, por fim, que enquanto não revogada ou declarada inconstitucional, a Resolução no 303/2019 do CNJ é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e deve ter a aplicabilidade observada, não sendo oportuna a análise de sua constitucionalidade neste momento processual. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:42:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora